Tribunal: TJBA
Processo: 0302659-41.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302659-41.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): APELADO: UILAMS FAGNER TEIXEIRA SANTOS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO MINISTERIAL. FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL. PLEITO DE AUMENTO PARA 1/4 (UM QUARTO). ACOLHIMENTO. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISPENSA DO PAGAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUCIONAL. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº. 231 DO STJ. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ATESTADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelos réus Gilberto Santos Silva e Uilams Fagner Teixeira Santos contra sentença que condenou os acusados - além do corréu Josenaldo Silva do Nascimento - à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 do Código Penal). Os apelantes Gilberto Santos Silva e Uilams Fagner Teixeira Santos pugnaram, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal das vítimas por inobservância ao art. 226 do CPP e a dispensa do pagamento da multa. No mérito, rogaram a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e a aplicação da atenuante da confissão. O recurso ministerial postula o aumento da fração do concurso formal de 1/6 (um sexto) para 1/4 (um quarto), eis que atingidos os patrimônios de quatro vítimas, numa mesma empreitada delitiva, procedendo-se ao redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (I) definir se é possível a concessão da justiça gratuita na fase recursal; (II) verificar a ocorrência de nulidade por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP; (III) analisar a suficiência de provas para a condenação; (IV) aferir a legalidade das majorantes aplicadas e da pena de multa; (V) estabelecer se é cabível o aumento da fração da causa de aumento relativa ao concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita não é de competência do juízo recursal, devendo ser apreciada pelo juízo da execução, conforme o art. 804 do CPP e precedentes do STJ. Na hipótese dos autos, o reconhecimento pessoal foi corroborado por provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo declarações consistentes das vítimas e depoimentos das testemunhas de acusação, além de confissões em sede inquisitorial, devendo ser preservada a conclusão do juízo primevo. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio de múltiplos elementos probatórios, como o reconhecimento das vítimas, provas testemunhais e confissões dos corréus, afigurando-se inadmissível a absolvição por insuficiência de provas. A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por outros meios, como as declarações uníssonas das vítimas, das quais também se extrai o liame subjetivo e a cooperação material entre os envolvidos na execução do crime, caracterizadoras da majorante do concurso de agentes. Inviabilizada a redução da pena base aquém do mínimo legal em razão da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ. A pena de multa constitui sanção penal obrigatória, sendo a análise da eventual inexigibilidade de pagamento matéria afeta ao juízo da execução. Pedido de dispensa do pagamento das custas e da multa. Inviabilidade. Competência do juízo da execução penal. O recurso ministerial deve ser provido, pois havendo 4 (quatro) crimes de roubo em concurso formal, a fração de aumento da pena deve observar o número de vítimas, conforme jurisprudência do STJ. A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, tendo sido exasperada em 1/2 (um meio) na terceira fase da dosimetria, diante da incidência das causas de aumento. Incidente a nova fração de 1/4 (um quarto), alusiva ao concurso formal de crimes, a pena definitiva fica dosada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos defensivos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. Recurso ministerial provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70, caput, 72, 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 867.811/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2094863/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21.03.2024; STF, RHC n. 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0302659-41.2014.8.05.0150, tendo como apelantes e apelados o Ministério Público do Estado da Bahia, Gilberto Santos Silva e Uilams Fagner Teixeira Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, e CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO aos apelos defensivos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.